Tribunal: TJDFT
Processo: 0739678-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739678-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO MELO FERREIRA, LUZIA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA AGRAVADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, LINO MARTINS PINTO, CLEUCI MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA, MARIA NAZARETH MARTINS PINTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por FRANCO SOLON FERREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum proposta em desfavor de LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO E OUTROS (processo no 0732937-86.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de realização de audiência de conciliação, bem como a produção de provas para expedição de ofícios aos juízos federais para comprovar ou não a autorização para venda do imóvel objeto dos autos. Em suas razões recursais (id.19509299), a parte agravante assinala que o Juízo de origem, por meio da decisão agravada, decidiu de ofício que não teria necessidade de realizar audiência de conciliação, bem como indeferiu a produção de prova solicitada pela parte autora, ora agravante, sem nenhuma fundamentação. Nesse sentido, assevera que as provas contidas nos processos e que se pediu a expedição de ofício não são acessíveis aos autores, diante de seu caráter sigiloso. Registra que a ausência de audiência de conciliação prejudica a composição e a possível resolução da demanda. Ao final, requer seja concedida a tutela recursal, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento definitivo deste agravo. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e, caso não seja deferida a realização da audiência de conciliação, requer o adiamento da audiência designada para o dia 23 de setembro de 2020. Preparo recolhido em dobro no id. 19866670, p. 1 a 6. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que, a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em uma análise sumária, verifico inexistir relevância suficiente o bastante às alegações recursais que autorizem o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Com efeito, em primeiro lugar, não vislumbro de plano qualquer prejuízo à agravante em relação à ausência de designação de audiência de conciliação, tendo em vista que o d. Juiz de primeiro grau consignou expressamente na decisão recorrida que “os réus deixaram claro o seu desinteresse”, ressaltando a possibilidade de as partes transigirem a qualquer momento no curso processual, inclusive extrajudicialmente ou mesmo por ocasião da audiência de instrução e julgamento (id. 69824233, dos autos de origem). Em segundo lugar, em relação a produção de provas pretendida (ofício a processos em curso na justiça federal de São Paulo e Brasília), em que pese a argumentação da recorrente de que os autos tramitam em segredo de justiça, ao menos em um juízo sumário de cognição, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado, sobretudo porque, em princípio, compete ao autor os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Noutro giro, quanto ao pedido de adiamento da audiência de instrução designada para o dia 23 de setembro de 2020, não vislumbro razões para tanto, pois o fato de a parte autora morar em zona rural, de difícil acesso à internet, não impede sua representação no referido ato, sobretudo porque, aos seus advogados constituídos, foram outorgados poderes para praticar todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento do mandato (id. 48439030, dos autos originais). Assim, em suma, entendo que a fundamentação deduzida pela parte agravante não se mostra relevante o suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada, e tampouco se encontram presentes os elementos necessários a concessão do efeito suspensivo pretendido, de modo que, ao menos nessa sede de cognição sumária, impossibilitada está, de plano, o deferimento da medida vindicada. Forte nessas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora